Tribunal: STF
Processo: Rcl 24102
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-03-24
Data de publicação: 2017-03-24

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental na reclamação. ADI nº 4.876/DF. Ressalva do direito dos que foram nomeados em virtude de aprovação em concurso público, imprescindivelmente, no cargo para o qual foram aprovados. Agravo regimental não provido.



    1. A instauração da competência originária do STF em sede reclamatória com paradigma na ADI nº 4.876/DF é adequada para aferição da correção dos limites considerados pela autoridade administrativa para fins de decisão quanto à manutenção ou não do vínculo com o servidor estabelecido sob a égide da LC nº 100/2007, não competindo ao STF a análise de atos de autoridade administrativa do Estado de Minas Gerais referentes ao vínculo formado com seus servidores.



    2. A ressalva do direito “[d]os que foram nomeados em virtude de aprovação em concurso público, imprescindivelmente, no cargo para o qual foram aprovados” na ADI nº 4.876/DF não legitima a permanência no serviço público independentemente de a aprovação no concurso público de referência ter gerado direito à nomeação.



    3. Agravo regimental não provido.